Tribunal: TJES
Processo: 0001950-03.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do roubo majorado para roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (ii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora do uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência constante dos autos, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo.

4. A autoria está demonstrada por prova oral idônea, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o réu como autor da tentativa de roubo mediante grave ameaça com faca.

5. O próprio réu confessou parcialmente o crime, admitindo o anúncio do assalto, embora tenha negado o uso de arma branca, alegação que se mostra isolada e contrariada pelas demais provas.

6. A jurisprudência reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, possui especial valor probatório.

7. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não impede a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de convicção válidos, como os depoimentos judiciais.

8. A pretensão de desclassificação para roubo simples encontra óbice na prova firme da utilização de arma branca na empreitada criminosa, corroborada por depoimentos isentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

2. A incidência da majorante do uso de arma branca prescinde de sua apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova válidos.

3. A tentativa de roubo com emprego de grave ameaça e o concurso de agentes justifica a manutenção da condenação com qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n. 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.07.2022; STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-03.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do roubo majorado para roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (ii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora do uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência constante dos autos, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo.

4. A autoria está demonstrada por prova oral idônea, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o réu como autor da tentativa de roubo mediante grave ameaça com faca.

5. O próprio réu confessou parcialmente o crime, admitindo o anúncio do assalto, embora tenha negado o uso de arma branca, alegação que se mostra isolada e contrariada pelas demais provas.

6. A jurisprudência reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, possui especial valor probatório.

7. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não impede a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de convicção válidos, como os depoimentos judiciais.

8. A pretensão de desclassificação para roubo simples encontra óbice na prova firme da utilização de arma branca na empreitada criminosa, corroborada por depoimentos isentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

2. A incidência da majorante do uso de arma branca prescinde de sua apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova válidos.

3. A tentativa de roubo com emprego de grave ameaça e o concurso de agentes justifica a manutenção da condenação com qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n. 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.07.2022; STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR OLIVEIRA RODRIGUES
em face da irresignação com a sentença de ID 14456364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 14456435, nas quais postula a absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da modalidade qualificada para roubo simples.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14456437, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14549948 opinando pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR OLIVEIRA RODRIGUES
em face da irresignação com a r. sentença de ID 14456364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 14456435, nas quais postula a absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da modalidade qualificada para roubo simples.

Narrou a Denúncia “
(...) que na manhã de 22 de agosto de 2024, por volta das 07h11min, o denunciando Talyton Martins, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se até o bairro Novo México, neste município, mais precisamente na rua Rosa Vermelha, local onde pretendia praticar um roubo
”.

Descreve, ainda, “
(...) que após subjugar a vítima mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso da arma branca (faca), Talyton tentou desferir dois golpes contra Luis, todavia, não conseguiu acertar nenhum deles. Em seguida, o denunciando puxou a mochila que Luis segurava, fazendo com que caísse no chão, tendo Talyton se apossado da mesma
”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

A defesa postula a absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de prova para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado de ID 50021747.

A
autoria
foi confessada parcialmente pelo recorrente em seu interrogatório prestado em juízo (ID 53726324), ocasião em que admitiu o anúncio do assalto, mas que não estava de posse de uma faca no momento dos fatos.

A vítima, ao prestar depoimento em juízo (ID 53726324), esclareceu a dinâmica criminosa, a ameaça exercida pelo acusado, com uma faca, e a tentativa frustrada de levar a bicicleta do adolescente, sendo o apelante contido por um policial civil e populares até a chegada da guarnição da polícia militar.

Transcrevo:

“(...) que o declarante estava indo para a escola com um colega; que
foram abordados pelo acusado dizendo: ‘perdeu, perdeu, perdeu’; que o acusado estava com uma faca e o mesmo fez ‘gesto’ para tentar esfaquear o declarante na barriga duas vezes; que o declarante pegou sua bicicleta e jogou no acusado; que o acusado pegou a bicicleta e tentou fugir, porém, a corrente caiu;
que o declarante começou a gritar ‘pega ladrão’; que o acusado empreendeu fuga; que o acusado abriu a porta de um carro e se jogou em cima do motorista; que no local havia um policial civil, e que este correu atrás do acusado; que o policial civil apontou a arma para o acusado e gritou: ‘perdeu’; que o policial civil tirou o acusado de dentro do carro; que populares chegaram e queriam agredir o acusado; que desferiram chutes e socos contra o acusado; que o policial civil não permitiu e colocou o acusado contra a parede; que o acusado não obedecia as ordens do policial civil; que a polícia militar chegou e revistou o acusado, tendo encontrado dois ‘pinos’ com o mesmo; que o declarante ficou muito chocado emocionalmente; que o acusado não conseguiu levar nada (...)”.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado adota o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

A versão acusatória foi confirmada pelo depoimento judicial do SD/PMES Kleber Moreto, cujo termo constou do ID 53726324.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo nenhuma dúvida em relação à autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Do mesmo modo, não prospera a tese de afastamento da qualificadora, tendo em vista o depoimento incontroverso da vítima de que o recorrente exerceu ameaça com emprego de uma faca.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas
” (STJ - AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.